Tribunal: TJMT
Processo: 1014977-15.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014977-15.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANO VINICIUS DOS REIS DA SILVA - CPF: 080.636.382-71 (RECORRIDO), NATHALIA GUEDES AZEVEDO - CPF: 094.266.466-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, proferida com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, que negou provimento ao recurso por contrariar jurisprudência dominante do STJ e do colegiado. A controvérsia decorre do bloqueio de conta bancária, sem prévia justificativa ou comunicação ao consumidor. A decisão agravada reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o julgamento monocrático de recurso que contraria jurisprudência dominante do STJ e do colegiado; e (
ii
) saber se o bloqueio injustificado de conta corrente, sem comunicação prévia ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, “a”, do CPC autoriza o relator a negar provimento
a
recurso que contrarie jurisprudência dominante do STJ ou do tribunal local. A jurisprudência pacífica reconhece a legitimidade do julgamento monocrático nesse contexto.

A ausência de comunicação prévia ao consumidor, aliada à ausência de justificativa plausível para o bloqueio de conta corrente, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do CDC, e configura dano moral indenizável.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme previsão do art. 14 do CDC. O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso que contraria jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, ‘a’, do CPC. 2. O bloqueio injustificado de conta corrente, sem comunicação prévia ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo interno interposto por Itaú Unibanco S/A, com fundamento nos
arts
. 994, III e 1.021 do CPC, em face da decisão monocrática proferida pelo Juízo Relator que, com fulcro no art. 932, IV, “a”, do CPC, negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença
de procedência da ação.

O agravante sustenta, em síntese
a
inaplicabilidade do julgamento monocrático, por inexistir jurisprudência pacífica sobre o caso concreto;

A legitimidade do bloqueio, como medida de segurança, diante de suposta suspeita de fraude;

A ausência de ato ilícito e de comprovação de dano moral;

Excesso no valor da indenização arbitrada;

Incorreção no termo inicial dos juros de mora e na fixação dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

O banco agravante
não comprovou a ocorrência de fraude real ou fundada suspeita
, limitando-se a reproduzir alegações genéricas. Não há nos autos relatório técnico ou medida efetiva de apuração. Ainda que houvesse suspeita, a ausência de comunicação eficaz ao consumidor descaracteriza qualquer conduta legítima, configurando violação ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC).

A jurisprudência desta Turma é uniforme ao reconhecer que o
bloqueio de valores sem justificativa plausível e prévia comunicação extrapola o mero aborrecimento
, autorizando a compensação por dano moral.

A sentença recorrida fundamentou-se na violação ao dever de informação e na configuração de falha na prestação do serviço por parte do Banco, tendo em vista que os cancelamentos foram feitos sem a devida comunicação prévia à correntista.

De acordo com a Resolução n. 2747/2000 do Banco Central, há expressa obrigação das instituições financeiras de notificar o correntista sobre quaisquer alterações em sua conta, especialmente aquelas que restrinjam benefícios anteriormente concedidos.

Ainda que o Banco tenha procedimentos internos para avaliação de risco, tais procedimentos não eximem a instituição do cumprimento das normas de proteção ao consumidor, que preveem a transparência e o dever de informação como princípios fundamentais.

Diante do exposto, considera-se que a sentença recorrida deve ser modificada. Entende-se que, embora o Banco tenha o direito de alterar limites de crédito com base em políticas internas, é imprescindível a observância do dever de comunicação prévia, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE E DA RECLAMADA BANCO DO BRASIL – SÚMULAS 01 E 02 AMBAS DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPROVIDO O RECURSO DO BANCO DO BRASIL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RECLAMANTE –
BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O comportamento adotado pela parte agravante se caracteriza como ato ilícito o qual constitui a falha na prestação do serviço.

Dano moral que se configura na modalidade in
re

ipsa
.

A redução da multa coercitiva imposta em razão do descumprimento da obrigação de fazer é medida impositiva, sob pena de caracterização do instituto jurídico do enriquecimento sem causa, porquanto a sua manutenção tal como estabelecida ultrapassa o valor da indenização.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

Mantida a decisão monocrática que julgou improvido o recurso inominado da parte agravante/reclamada.

Condenação da parte agravante na forma da Lei (CPC, art. 1.021, §4o) ao pagamento da multa no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

(N.U 1017934-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Bloqueio de cartão de crédito sem prévia comunicação. Falha na prestação dos serviços evidenciada.

2. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1008773-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação)
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025